Tribunal: TJSP
Processo: 1003996-25.2021.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-10

Ementa:
Apelação - Mandado de segurança – Processo administrativo ambiental - Cancelamento de licenças - Alegação de nulidade da intimação e cerceamento de defesa - Sentença que denegou a segurança - Insurgência da parte autora - Descabimento - A outorga de procuração a empresa de consultoria ambiental para representação em processo administrativo implica na concessão de poderes para a prática de todos

Ementa:
Apelação - Mandado de segurança – Processo administrativo ambiental - Cancelamento de licenças - Alegação de nulidade da intimação e cerceamento de defesa - Sentença que denegou a segurança - Insurgência da parte autora - Descabimento - A outorga de procuração a empresa de consultoria ambiental para representação em processo administrativo implica na concessão de poderes para a prática de todos os atos inerentes à representação, incluindo o recebimento de intimações. A impetrante, ao contratar tal representação e posteriormente alegar sua insuficiência, age em comportamento contraditório, em violação ao princípio da boa-fé objetiva (venire contra factum proprium). Validade da intimação direcionada ao representante legal. No mandado de segurança, a prova do direito líquido e certo é pré-constituída. A alegação de não juntada ou análise de documento ("opinião legal") não se sustenta quando o protocolo do referido documento se mostra ilegível e não há comprovação idônea de sua recepção pela autoridade coatora. Inexistência de violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa- Manutenção da sentença- Recurso desprovido.